Tribunal: TJBA
Processo: 8000599-62.2024.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000599-62.2024.8.05.0253 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EMIS SANTOS Advogado(s): ALECIO PEREIRA DE MATOS APELADO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e previdenciário. Recurso de apelação. Indeferimento da petição inicial. Alegação de ausência de interesse de agir. Exigência de prévio requerimento administrativo. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Presença de lesão atual a direito. Inafastabilidade da jurisdição. Desnecessidade de requerimento administrativo prévio fora das hipóteses legais. Extinção sem resolução de mérito afastada. Sentença cassada. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual pela não comprovação de prévio requerimento administrativo, em demanda que objetiva a declaração de inexistência de relação jurídica, restituição de valores e indenização decorrentes de alegados descontos indevidos em benefício previdenciário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de prévio requerimento administrativo afasta o interesse de agir em ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário. III. Razões de decidir 3. O interesse de agir decorre do binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional, estando presente quando há alegação de lesão atual a direito. 4. A alegação de descontos mensais indevidos em benefício previdenciário evidencia lesão concreta e atual, justificando a intervenção jurisdicional. 5. O prévio requerimento administrativo não constitui condição da ação, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei, inexistentes no caso. 6. O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede a criação de condicionantes não previstas em lei para o acesso ao Poder Judiciário. 7. A exigência de comprovação de requerimento administrativo não é indispensável à compreensão da controvérsia nem à regular constituição do processo. 8. O indeferimento da inicial por ausência de documento não essencial configura medida excessiva e indevida restrição ao direito de ação. 9. A jurisprudência admite a exigência de prévio requerimento apenas em hipóteses específicas, não aplicáveis a pretensões de revisão ou questionamento de descontos em benefício já concedido. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso provido, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000599-62.2024.8.05.0253, em que figura como apelante EMIS SANTOS e apelado UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.